Tribunal: TJES
Processo: 5010563-03.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010563-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAGNO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO, COM RESULTADO MORTE, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PACOTE ANTICRIME.
ANALOGIA IN BONAM PARTEM.
MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 50%. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O réu foi condenado pela prática de delito hediondo, com resultado morte, sendo reincidente em crime comum, situação que não encontra previsão específica na nova lei (artigo 112 da LEP, com redação dada pelo Pacote Anticrime - Lei 13.964/2019).

2.
O
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a norma aplicável, deve ser a do artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal (cumprimento de 50% da pena), que retroage para alcançar os fatos e condenações anteriores às alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime”.
Precedentes do STJ e de ambas as Câmaras Criminais do TJES.

3.

Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5010563-03.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010563-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAGNO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

VOTO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MAGNO DE SOUZA,
irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, reconhecendo os efeitos da reincidência, aplicou a fração de 50% (cinquenta por cento) da reprimenda, como requisito para progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP.

A defesa sustenta que foi aplicada ao apenado lei posterior aos fatos, quando deveria ter sido aplicada fração mais benéfica, de 2/5 (dois quintos), nos termos da previsão do artigo 2º, § 2º, da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei 11.464/2007, já revogada .

O pleito do agravante não merece prosperar.

O reeducando é reincidente comum (ou genérico), e possui, ao menos, 02 (duas) condenações, uma delas com pela prática de crime hediondo, com resultado morte: (1.) a Ação Penal 0018620-82.2010.8.08.0011, transitada em julgado em 18/09/2012 (por tentativa de roubo), e (2.) a Ação Penal 0005899-88.2016.8.08.0011, transitada em julgado em 25/06/2019 (por homicídio qualificado).

Analisando a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a norma aplicável, deve ser a do artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal (cumprimento de 50% da pena), que retroage para alcançar os fatos e condenações anteriores às alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime”.

Cito precedente:

“(...) o agravado foi sentenciado por crime hediondo com resultado morte, tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pela prática de crimes comuns. Entretanto, diante da inexistência de previsão a disciplinar a progressão de regime para a hipótese dos autos, uma vez que os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos, a nova lei deve ser interpretada mediante a analogia in bonam partem, aplicando-se, para o condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, o percentual de 50%, previsto no inciso VI do art. 112 da Lei de Execução Penal. Precedentes. (...).” (AgRg no REsp n. 1.995.489/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

No mesmo sentido, decidiram ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES:

“(...) 1. No sistema anterior à lei 13.964/2019, ao condenado por crime hediondo que apresentasse reincidência, ainda que não específica, aplicava-se a fração de 3/5 para efeito de verificação do requisito objetivo da progressão.
2. Com o advento do pacote anticrime, o percentual de cumprimento de pena para o condenado por crime hediondo com resultado morte passa a ser de 50%, logo, mais favorável, tornando possível, desta forma, a aplicação retroativa.
3. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056485, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, DJe: 18/02/2022). (grifos acrescidos)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 40% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 50%. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO, COM RESULTADO MORTE, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PACOTE ANTICRIME. LACUNA LEGISLATIVA. HIPÓTESE DE LEI PENAL POSTERIOR MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 50%. ART. 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O réu foi condenado pela prática de delito hediondo, com resultado morte, sendo reincidente em crime comum, situação que não encontra previsão específica na nova lei (art. 112 da LEP, com redação dada pelo Pacote Anticrime - Lei n. 13.964/2019). 2. Diante da omissão legislativa, a questão deverá ser resolvida de maneira mais favorável ao sentenciado, com a aplicação do percentual previsto para o réu primário. 3. Uso da analogia in bonam partem, devendo ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, inc. VI, da Lei 7.210/1984. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5008255-91.2022.8.08.0000, Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, pendente de publicação no DJE). (grifos acrescidos)

Adequados, portanto, os fundamentos utilizados na decisão agravada, que aplicou a previsão do artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’, da LEP (50%), para a progressão de regime prisional do agravante, que, embora seja reincidente genérico, possui condenação, com trânsito em julgado, por crime hediondo com resultado morte.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 3716087),
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.